Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INCABÍVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO.

1. Na ação de busca e apreensão a citação do réu está condicionada ao efetivo comprimento da liminar, que se dá com a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária (DL 911/1969 3o § 3o).

2. O comparecimento espontâneo do réu não supre a citação, em ação de busca e apreensão, se não houve o cumprimento da liminar e a procuração apresentada não confere poderes especiais ao patrono para receber citação.

3. Descumprida pelo réu a determinação do juízo para que indicasse o paradeiro do veículo a ser apreendido, sem justificativa razoável, correta a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC/2015 77 § 2o).

4. Mantém-se o valor da multa fixado em atenção à gravidade da conduta (CPC/2015 77 § 2o).

5. Deu-se parcial provimento ao apelo.